Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE IDADE. MOMENTO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a exigência de comprovação da idade máxima de 30 (trinta) anos para o ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal no momento da inscrição do candidato.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A despeito do estabelecimento, pela regra prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984, da diferenciação da idade máxima entre candidatos civis e integrantes da corporação para ingresso no cargo de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, o edital do concurso objeto da demanda estabeleceu a idade máxima de 30 anos no momento da inscrição para todos os candidatos, não tendo havido violação ao princípio da isonomia.
4. O apelante tinha idade superior a 30 anos no momento da inscrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.